Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de suspensão de créditos tributários da Fazenda Pública evidentemente não deve ser formulado em face do agravado, mas da União, que não é parte no processo de origem.
1.1. É evidente a ilegitimidade passiva do réu para responder a pedido que afeta não os seus interesses, mas os interesses da União.
2. A concessão de tutela provisória afetando direito da União, que é a titular do crédito tributário cuja suspensão é requerida, violaria os direitos ao contraditório e à ampla defesa por prejudicar terceiro que não é parte no feito, além de acarretar incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, por se inserir na esfera constitucional de competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.